Tribunal: TJDFT
Processo: 0713185-48.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713185-48.2017.8.07.0018 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER RECORRIDO: EMPLAVI GESTÃO IMOBILIÁRIA LTDA., COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVALIDAÇÃO OU RESCISÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. IMÓVEL ADQUIRIDO POR LICITAÇÃO DA TERRACAP. BAIRRO NOROESTE. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INFRAESTRUTURA URBANA NÃO COMPROVADA. PROVA PERICIAL. PEDIDO DE INDENIZAÇÕES. DANOS EMERGENTES. LUCROS CESSANTES. INDENIZAÇÃO DE PERDA DE UMA CHANCE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO À BOA FÉ OBJETIVA. RECURSO DAS RÉS PELA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA FIXADO CORRETAMENTE. ACOLHIMENTO PARCIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Hipótese de contrato de cunho administrativo em que não se admite rescisão por interesse privado, revelando o caso da autora/apelante de arrependimento do negócio jurídico. Caso em que a perícia judicial reconhece a deficiência e não a inexistência de infraestrutura básica no local. Comportamento da recorrente contrário à boa fé objetiva, na hipótese em que a parte não providenciou a aprovação de projetos do empreendimento perante os órgãos públicos, revelando ausência de interesse em construir na projeção questionada, ao mesmo tempo em que há notícia nos autos de que a parte autora possui projeção edificada na mesma quadra residencial, o que espelha contradição com o fundamento do pedido inicial formulado consistente na impossibilidade de construir em razão da ausência de infraestrutura. Valor da causa fixado em atenção ao artigo 292, II e VIII, do CPC. A formulação de pedido principal de invalidação do negócio jurídico, e subsidiariamente, o pedido de rescisão contratual, que acaso acolhido seria pressuposto para deferimento de indenizações não leva à cumulação dos pleitos. A fixação de honorários à razão de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa contraria as regras que vedam o enriquecimento sem causa, pois visivelmente destoante do trabalho efetivamente realizado pelos procuradores no feito, autorizando, assim, a fixação por equidade, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, previstos no art. 8o do CPC. Recurso da autora desprovido. Recurso das rés parcialmente providos. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 85, §§ 2o e 6o, e 489, § 1o, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora fixou os honorários advocatícios em descompasso com as balizas legais. Aponta deficiência na prestação jurisdicional, pois não deduziu fundamentação capaz de justificar a não adoção do entendimento da Corte Superior sobre o tema. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009